Tribunal: TJSP
Processo: 2150549-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Sucessão em favor de cônjuge e ascendentes da falecida. Decisão que determinou retificação do plano de partilha para rateio do saldo devedor do financiamento bancário destinado à aquisição do imóvel do casal. Inconformismo dos ascendentes, que consideram o débito da falecida quitado por conta do recebimento do seguro prestamista. Não acolhimento. O seguro

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Sucessão em favor de cônjuge e ascendentes da falecida. Decisão que determinou retificação do plano de partilha para rateio do saldo devedor do financiamento bancário destinado à aquisição do imóvel do casal. Inconformismo dos ascendentes, que consideram o débito da falecida quitado por conta do recebimento do seguro prestamista. Não acolhimento. O seguro prestamista, incluído nas prestações do financiamento e quitado pelo casal no curso do casamento, é instituído em favor do credor fiduciário, figurando os mutuários como estipulantes em favor de terceiro. O resultado obtido com o recebimento do seguro pelo credor, com amortização do débito, reverte em proveito do casal, subsistindo a responsabilidade pelo saldo. Não há exclusão da obrigação apenas em favor da falecida. Necessidade da partilha também do saldo devedor. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.